Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722556-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL AGRAVADO: MARCELO DE CAMPOS E SILVA DECISÃO A despeito de a gratuidade de justiça poder ser requerida a qualquer momento processual, sua concessão não confere à parte beneficiada efeitos retroativos. Assim, o pedido de gratuidade de justiça, apresentada após a interposição do Agravo de Instrumento, não exime a parte agravante do cumprimento da determinação judicial, ID 47635588, de modo que o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora